Tribunal: CARF
Processo: 13726.000008/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000008/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.670 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Uma vez comprovada a constituição de lançamentos em duplicidade, impõe-se
o cancelamento daquele realizado por último.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis e Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente, justificadamente, o conselheiro Laercio Cruz
Uliana Junior.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de PIS, no valor de R$ 64.442,35,
incluídos multa de ofício de 75% e juros de mora.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se no presente processo do Auto de Infração de fls. 32/40, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Volta Redonda (DRF/VRA/RJ), por
intermédio do qual foi consubstanciada, em nome de filial da empresa de
ordem (no CNPJ) 0274, exigência relativa à Contribuição para Programa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000008/2002-11
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000008/2002-11

Integração Social - PIS/Pasep, abrangendo os períodos mensais de apuração de
janeiro a março de 1997 (PA 01/1997 a 03/1997, vide fl. 36), no valor total de
R$ 64.442,35 (principal da contribuição devida: R$ 23.888,92), incluindo multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o principal lançado, e juros
de mora, calculados até 31/10/2001 (v. fl. 34).
Conforme relatório de fl. 35, intitulado "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal - PIS/1997", a autuação resultou de procedimento de auditoria interna nas
DCTF's do 1o trimestre do ano-calendário de 1997, na qual foi verificada a
'falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata" da
Contribuição em referência, conforme especificado no Anexo III do Auto de
Infração (fl. 37), tendo-se ainda especificado o seguinte contexto:
Foi(ram) constatada(s) irregularidade (s) no(s) crédito(s) vincidado(s)
informado(s) na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados (Anexo I), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna
de Pagamentos Informados na(s) DCTF" (Anexos Ia ou Ib), e/ou
"Demonstrativo de Pagamentos Efetuados Após o Vencimento" (Anexos Ha ou
Ilb), e/ou no "Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no
"Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar — Não Pagos ou Pagos a Menor"
(Anexo IV). Para efetuar o pagamento da(s) diferença(s) apurada(s) em
Auditoria Interna, objeto deste Auto de Infração, o contribuinte deve consultar
as "Instruções de Pagamento " (Anexo V).
Por sua vez, no Anexo I (v. fl. 36) acima citado, indica-se que não fora acatada
a situação de "Exigibilidade Suspensa" para os débitos do PIS ora em comento,
na forma em que os mesmos foram informados na DCTF, em função da
Ocorrência "Proc jud não comprova", indicando, portanto, que não se
encontraria comprovada a existência do processo judicial n° 94.0008859-2,
informado na DCTF, para fazer frente à suspensão da exigibilidade dos débitos
do PIS informados naquela declaração (DCTF), motivando, nesses termos, a
autuação que ora se examina.
O enquadramento legal da autuação encontra-se especificado às fls. 35 e 37.
Inconformado com o lançamento, do qual foi cientificado em 13/12/2001 (v. fl.
62), o interessado apresentou, em 04/01/2002 (data de protocolo na capa deste
processo), a impugnação de fls. 02/14, na qual alega, em síntese, que:
- o Auto de Infração deve ser considerado nulo, pois, dentre outros aspectos, ao
tratar de trabalho de revisão das DCTF's, efetuado por meio eletrônico, foi
subscrito por autoridade fiscal, que, pela evidência, não agiu nem participou do
"fato administrativo", inexistindo, portanto, ato jurídico de lançamento, mas
mero factum machinae (ou, ainda segundo o impugnante, "fato da máquina" ou
"fato mecânico");
- há vício de forma, ainda, pela ausência de audição ou de intimação do
impugnante para a apresentação de esclarecimentos, conforme previsto nas
normas que disciplinam os procedimentos de revisão de declarações (art. 149,
do CTN; arts. 835 e 841, do. RIR/99; IN SRF n° 94/97), comprometendo-se,
dessa forma, o factum machinae de maneira absoluta;
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000008/2002-11

- também não é o caso de aplicação do disposto na alínea "a" do parágrafo único
do art. 3o , da IN SRF n° 94/97, na medida em que seria verdadeiramente
absurdo considerar como infração "claramente demonstrada e apurada" a não
localização do processo judicial pelo sistema mecanizado da Secretaria da
Receita Federal, que não se presta para esta finalidade;
- além disso, caso o Delegado de Julgamento adentre no mérito da questão, não
obstante a ausência de revisão das declarações do impugnante, estará, então,
realizando por si próprio o trabalho de competência da fiscalização, suprimindo
um grau de jurisdição, o que contraria os princípios norteadores da
Administração Pública, e, em especial, o princípio do devido processo legal,
ofendendo ainda o art. 37, da Carta Magna (CF/88);
- as autuações lavradas também ofendem o artigo 6o, inciso X, do Código de
Defesa do Consumidor (CDC, Lei n° 8.078/90), incorrendo-se ainda, por não se
ter executado revisão de lançamento com a necessária verificação da
documentação e sem que tenham sido solicitados os esclarecimentos
necessários, em abuso de autoridade de que trata o art. 4o , h, da Lei n°
4.895/65, e em ofensa ao devido processo legal;
- por outro lado, o inciso I do art. 149, do CTN, impõe que qualquer revisão de
lançamento só possa ser efetuada quando autorizada por lei, ocorrendo, todavia,
que como a própria DCTF jamais foi instituída por lei, nunca poderia se
submeter à revisão de lançamento;
- em face do exposto, ressalvando-se o direito do interessado/autuado de ser
notificado da juntada de qualquer documento ou de qualquer fato superveniente,
sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório,
da ampla defesa e da verdade material, requer-se seja declarada a nulidade e o
conseqüente cancelamento do Auto de Infração, nos termos das preliminares
aduzidas, bem como por ausência de oitiva prévia do contribuinte, nos termos
do artigo 149, do CTN; dos artigos 835, caput, § 2o , e 841 e incisos, do
RIR/99; e da IN SRF n° 94/97.
Às fls. 01/09 do processo (apenso) n° 10073.001117/2007-95, petição do
contribuinte, dirigida à unidade local de sua jurisdição, afirmando que os
créditos tributários constantes do Auto de Infração de que trata o presente
processo estariam sendo exigidos em duplicidade, em virtude de já ter sido
lavrado um outro auto de infração contra a matriz da empresa, objeto do
processo n° 15374.001961/99-29, exigindo os mesmos créditos tributários
constantes deste processo de Auto de Infração. E que, não obstante o
lançamento em duplicidade, a matriz do requerente promoveu o pagamento do
auto de infração de que trata o (outro) processo n° 15374.001961/99-29, nos
termos constantes do artigo 11, da Medida Provisória (MP) n° 38, de
17/05/2002.
Às fls. 39/65 do processo (apenso) n° 10073.001117/2007-95, a unidade
preparadora anexou documentos extraídos do referido processo de auto de
infração n° 15374.001961/99-39, lavrado com suspensão de exigibilidade por
força de discussão mantida pela empresa junto ao Mandado de Segurança (MS)
n° 96.0022554-0/DF, questionando a exigência do PIS nos moldes da MP n°
1.212/95, posteriormente convertida na Lei n° 9.715/98 (peças com o
andamento da citada ação às fls. 74/87).
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000008/2002-11

À fl. 71 do processo (principal) n° 13726.000008/2002-11, pronunciamento da
autoridade competente sobre a eventual revisão do lançamento, determinando,
com base no Despacho de fls. 88/89 do processo (apenso) n°
10073.001117/2007-95, o prosseguimento da exigência dos créditos
tributários do Auto de Infração de que trata o presente processo, já que este
diria respeito exclusivamente à parcela da contribuição declarada em DCTF, e
não recolhida pelo contribuinte, enquanto o auto de infração de que trata o
(outro) processo n° 15374.001961/99-29 contemplaria somente a parcela da
contribuição não declarada à época nas correspondentes DCTF's, tendo-se
concluído, nesses termos, não ter restado caracterizada a duplicidade aventada
pelo contribuinte.
Cientificado do procedimento de revisão de lançamento acima comentado em
15/04/2010 (v. fl. 72), o interessado interpôs nova impugnação (fls. 75/96),
recepcionada em 14/05/2010, argumentando, em síntese que:
- ao contrário do que alega o auditor fiscal no procedimento de revisão do
lançamento, os valores discutidos nesta sede não foram lançados ou declarados
em DCTF pelo impugnante, até mesmo porque a apuração e o pagamento do
PIS têm de ser efetuados de "forma centralizada", junto à matriz da pessoa
jurídica, como determina o artigo 15, III, da Lei n° 9.779/99, mas, como se
depreende da DCTF anexada por cópia à impugnação (cf. fls.
98/172), não foi esse o caso, o que, por si só, é ilegal e já ensejaria a nulidade de
todo esse procedimento;
- ademais, não bastasse a ilegalidade da cobrança perante a filial, foi efetuado,
no primeiro processo administrativo de auto de infração (n° 15374.001961/99-
29), o pagamento nos termos do artigo 11 da MP n° 38, de 2002, e, mesmo que
assim não fosse, foi apresentada a impugnação, o que suspende a exigibilidade
do tributo, conforme o art. 151, III, do CTN;
- em casos idênticos, o mesmo impugnante obteve êxito em anular os
lançamentos, pois, a exemplo do presente caso, a exação foi lançada em
duplicidade (na sede e na filial), como comprova a decisão proferida no
processo administrativo n° 10120.000211/2002-18, que julgou improcedente o
auto de infração respectivo, pelo fato de ter ocorrido o lançamento em
duplicidade, o mesmo ocorrendo em todos os demais casos em que o recorrente
foi cobrado na filial, por todo o Brasil, e os lançamentos foram anulados, a uma,
porque o pagamento foi feito (nos termos da MP n° 38/2002), e, por outro lado,
porque a cobrança deveria ter sido feita perante a matriz;
- por outro lado, se acertada a opinião exposta na revisão de lançamento, como
os débitos do PIS objeto de lançamento teriam sido declarados em DCTF,
possuindo o caráter de confissão de dívida e dispensando o lançamento de
ofício, o prazo prescricional deve começar a ser contado a partir da data de
vencimento declarada pelo contribuinte, e, como venceram entre 14/02/1997 e
15/04/1997, os débitos em questão deverão ser decretados extintos pela
ocorrência de prescrição (cf. art. 156, V, c/c art. 174, ambos do CTN);
- nem se alegue que a exigibilidade dos créditos estaria suspensa por decisão
judicial (MS n° 96.0022554-0), o que, em tese, impediria o ajuizamento da
execução fiscal, uma vez que o resultado do citado mandado de segurança foi
desfavorável ao impugnante, com decisão transitada em julgado em 28/07/2004;
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000008/2002-11

- o auto de infração deve ser declarado nulo (o contribuinte reiterou, nesse
sentido, todas as argumentações sobre a nulidade do lançamento, dispostas na
sua impugnação às fls. 02/14);
- assim sendo, requer-se o provimento da impugnação (fls. 75/96), para o fim de
declarar a nulidade e conseqüente cancelamento do Auto de Infração;
reconhecer a sua improcedência, tendo em vista o lançamento em duplicidade
com o auto de infração lançado contra a matriz (processo n° 15374.001961/99-
29); reconhecer a extinção de todos os débitos (CTN, art. 156, I), tendo em vista
que foram pagos com fulcro na MP n° 38/2002; e declarar a extinção dos
créditos tributários pela prescrição, uma vez que o prazo de 5 (cinco) anos a
contar da hipotética confissão do débito em DCTF, ou ainda da cassação da
decisão que decretou a suspensão da exigibilidade, passou em branco, sem o
ajuizamento de execução fiscal.
É o Relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II
julgou procedente em parte a impugnação (equivocadamente, disse ter improvido o recurso),
proferindo o Acórdão DRJ/RJ2 n.o 13-31.804, de 14/10/2010 (fls. 193 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS / PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
59 do Decreto n° 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
PIS/PASEP. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não há que se falar em prescrição ou em decurso do prazo para se propor o
ajuizamento de execução fiscal, quando o fisco encontra-se impedido de fazê-lo,
em função das reclamações e recursos interpostos pelo sujeito passivo, que, nos
termos da Lei de Normas Gerais e das regras que regem o processo
administrativo fiscal, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. DCTF.
É correta a autuação fundamentada na expressão "Proc jud não comprova",
quando sequer existe o processo judicial informado na DCTF, supostamente
apto à suspensão da exigibilidade dos débitos declarados, vinculados àqueles
autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO.
Embora o débito declarado, a princípio, dispense o lançamento, os
procedimentos fiscais perpetrados, assim como eventuais impugnações ou
recursos tempestivos apresentados pelo sujeito passivo no curso do processo
administrativo fiscal, constituem-se atos perfeitos, motivo pelo qual devem ser
apreciados pelas instâncias julgadoras administrativas.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000008/2002-11

MULTA DE OFÍCIO. RETRO ATIVIDADE BENIGNA.
Em face da retroatividade benigna, cancela-se a multa de lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
218 e ss., por meio do qual, basicamente, aduz:
a) houve extinção do crédito tributário por pagamento (os débitos não foram
lançados em DCTF, os débitos em questão já foram pagos; houve lançamento em duplicidade);
b) ainda que os débitos tivessem sido informados em DCTF, o crédito tributário já
estaria extinto por força da prescrição;
c) o auto de infração é nulo por estar eivado de vícios de incompetência, forma e
motivação (não houve intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos; não houve
conferência dos documentos fiscais do contribuinte; houve supressão de grau de jurisdição e
violação dos princípios da eficiência e da moralidade que norteiam a Administração Pública,
previstos no art. 5o, inciso LV, e 37 da Constituição Federal, respectivamente; houve, ainda,
violação do art. 2°, caput e parágrafo único, inciso IX, da Lei n° 9.784, de 1999, do art. 149,
inciso III, do Código Tributário Nacional, do art. 6o, inciso X, do Código de Defesa do
Consumidor, do art. 841, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 e do art. 3o da
Instrução Normativa no 94, de 1997).
Por meio da Resolução de no 3201-000.431, de 25/09/2013 (fls. 254 e ss.), esta
Turma baixou os autos em diligência, a fim de que, em razão da contradição existente entre as
declarações transcritas no voto condutor do acórdão, a autoridade preparadora informasse qual
conclusão deveria prevalecer, se aquela contida às fls. 225/227 do Processo Administrativo no
13726.000008/2002-11, que traz cópia de excertos do Processo Administrativo no
15374.001961/99-29, ou aquela contida às fls. 88/89 do Processo Administrativo no
10073.001117/2007-95.
Às fls. 957 e ss., encontra-se o Relatório Conclusivo da Diligência Fiscal.
Intimada, a Recorrente apresentou suas considerações através da petição de fls. 966 e ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
Contra a Recorrente lavrou-se auto de infração de PIS referente ao período de
janeiro a março de 1997.
Impugnada a exigência, a DRJ manteve-a na integralidade.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000008/2002-11

Na assentada anterior, esta Turma baixou os autos em diligência, a fim de que, em
razão da contradição existente entre as declarações transcritas no voto condutor do acórdão, a
autoridade preparadora informasse qual conclusão deveria prevalecer, se aquela contida às fls.
225/227 do processo administrativo no 13726.000008/2002-11, que traz cópia de excertos do de
no 15374.001961/99-29, ou aquela contida às fls. 88/89 do processo administrativo no
10073.001117/2007-95. O argumento sustentado pela Recorrente é o de que o crédito lançado
nos autos já havia sido cobrado em processo administrativo diverso.
E, com efeito, é o que restou comprovado na diligência (fls. 957 e ss.):
CONCLUSÃO
7.
O
confronto
das
informações constantes
dos
demonstrativos
apresentados pelo contribuinte com as dos com os balancetes de janeiro a
março de 1997 acostados ao processo no 10768.517374/2004-83, demonstrou
que a tese de duplicidade de lançamento consignada na impugnação
apresentada pelo contribuinte em relação ao Auto de Infração no 0000114 –
Processo Administrativo no 13726.000.008/2002-11 é procedente.
7.1. Cabe ressaltar que em todos os processos aqui citados, a fiscalização
efetuou o lançamento fiscal de acordo com as bases de cálculo e contribuições
informadas pelo próprio contribuinte, sem qualquer tipo de verificação acerca
da composição da base de cálculo por ele apresentada.
8. Frente ao exposto, fica claro que as receitas que serviram de base de
cálculo para o Auto de Infração no 0000114 (PIS), objeto do presente
processo administrativo já haviam sido tributadas, uma vez que estavam
contidas na apuração da base de cálculo de PIS do Auto de Infração no
15374.001961/99-20.
9. Assim, em resposta ao questionamento feito na resolução no 3201-000.431,
informa-se que prevalece a conclusão contida às fls. 227 do Processo
Administrativo no 13726.000008/2002-11, que traz cópia de excertos do
Processo Administrativo no 15374.001961/99-29.
10. Uma cópia deste Relatório foi encaminhada ao Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE do contribuinte.
11. Fica o Contribuinte cientificado que poderá, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste Relatório, que é conclusivo da diligência fiscal
executada em decorrência da referida Resolução, manifestar-se em relação ao
seu conteúdo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para cancelar o
lançamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000008/2002-11

Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital